Tribunal: TJES
Processo: 5002361-37.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Tutela Provisória de Urgência; Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002361-37.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ANDREIA LOPES DE ANDRADE
COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandado de Segurança e Agravo Interno n. 5002361-37.2022.8.08.0000

Requerente: Andreia Lopes de Andrade

Autoridade: Secretário de Estado de Saúde do Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de
mandado de segurança impetrado por Andreia Lopes de Andrade contra ato do Secretário de Estado de Saúde do Estado do Espírito Santo.

A impetrante alega que (a)
inscreveu-se no processo seletivo simplificado para o cargo de Apoiador Institucional regido pelo Edital ICEPi/SESA n. 052/2021; (b) sua inscrição
foi
indeferida, eis que
o
certificado de pós-graduação
lato sensu
não atendeu ao item 7.3; (c) o curso de especialização em “Atenção Primária à Saúde” é voltado à saúde pública/coletiva; e (d) é desarrazoado exigir que o curso adote a mesma nomenclatura do edital, que não especifica de forma detalhada as disciplinas exigidas.

Requer a concessão da
segurança, determinando-se à
autoridade
que aceite o certi
ficado de especialização em “Atenção Primária à Saúde”
e
def
i
r
a
sua inscrição.

Liminar indeferida no id. 2456356.

Agravo interno interposto no id. 2584293.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no id. 2863884, pela prescindibilidade de intervenção.

Informações prestadas no id. 2756342.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 09 de setembro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar. Sessão Dia 03/10/2022.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Acompanho a Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme a jurisprudência do STJ,
“
O edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório
”

(AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021)
.

D
e igual teor:

“
É cediço que o edital faz lei entre as partes, obrigando tanto os candidatos quanto à Administração Pública, devendo ser fielmente observado até o final do certame, consoante o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.”

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024200062511, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022)

O
Edital n. 052/2021 (
id. 2331468
)
estabelece normas para o processo seletivo simplificado
para contratação
d
e
profissionais para atuarem no Componente de Apoio Institucional do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Qualifica-APS).

A impetrante teve sua inscrição indeferida
para o cargo de Apoiador Institucional, eis que seu certificado de pós-graduação
lato sensu
não atendeu ao item 7.3,
alínea “d”.

O
referido item, que compõe a seção de requisitos para o cargo,
preceitua que são aceitos certificados de cursos de especialização
lato sensu
em saúde pública / coletiva, gestão em saúde, planejamento em saúde, educação em saúde, regulação em saúde, vigilância em saúde ou urgência e emergência em saúde.

O certificado de conclusão do curso de especialização em “Atenção Primária à Saúde” apresentado pela impetrante (
id.
2331471
),
contudo,
não atende à exigência editalícia,
não sendo
possível reconhecer
sua
equivalência

com a
especialização em saúde pública ou coletiva, uma vez que o documento de
id.
2331477
afirma apenas que a APS se caracteriza por um conjunto de ações de saúde, que podem ser desenvolvidas nos âmbitos individual e coletivo.

Esta Corte já definiu que, no âmbito do mandado de segurança, a comprovação da compatibilidade dos certificados exigidos pelo edital deve ser
feita
de plano, sob pena não se reconhecer o direito líquido e certo alegado:

“
Não sendo possível constatar de plano se os certificados de complementação pedagógica estão de acordo com as regras estipuladas pelo edital, não se vislumbra o alegado direito líquido e certo da impetrante
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014119, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020).

Além disso,
“
Ao eliminar o candidato do processo seletivo, em estrita conformidade com a prévia e expressa previsão editalícia, não agiu a autoridade impetrada com ilegalidade ou abuso de poder”

(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210049993, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 06/06/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022).

Não se trata, portanto, de mera diferença da nomenclatura utilizada no edital,
mas de uma exigência legítima da Administração quanto à amplitude da qualificação desejada dos candidatos.

Registro que apesar de
comprovar o indeferimento de
sua inscrição com base no item 7.3 (
id.
2331470
), não foi anexada a decisão
do recurso administrativo
, com exposição de motivos pormenorizados da recusa do documento,
mas tão somente o resultado que manteve a nota
da impetrante
(id. 2331478).

Diante do exposto,
denego
a segurança e extingo o feito com resolução de mérito com base no art. 487, I do CPC, julgando prejudicado o agravo interno interposto no id.
2584293
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA ESPECÍFICO. NÃO ATENDIMENTO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO MANTIDO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Conforme a jurisprudência do STJ,
“
O edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório
”

(AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021)
.

2. O
Edital n. 052/2021
estabelece normas para o processo seletivo simplificado
de contratação
dos profissionais para atuarem no Componente de Apoio Institucional do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Qualifica-APS).

3. A impetrante teve sua inscrição indeferida
para o cargo de Apoiador Institucional, eis que seu certificado de pós-graduação
lato sensu
não atendeu ao item 7.3,
alínea “d”.

4. O certificado de conclusão do curso de especialização em “Atenção Primária à Saúde” apresentado pela impetrantenão atende à exigência
do item 7.3, alínea “d” do edital
,
não sendo
possível reconhecer
a equivalência
à especialização em saúde pública ou coletiva, uma vez que o documento afirma apenas que a APS se caracteriza por um conjunto de ações de saúde, que podem ser desenvolvidas nos âmbitos individual e coletivo.

5. C
onforme a jurisprudência do TJES,

“Ao eliminar o candidato do processo seletivo, em estrita conformidade com a prévia e expressa previsão editalícia, não agiu a autoridade impetrada com ilegalidade ou abuso de poder”
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210049993, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 06/06/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022).

6. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o
Primeir
o Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, denegar a segurança e julgar o agravo interno prejudicado, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 03 de outubro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.